Tribunal: TJBA
Processo: 8038420-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038420-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MONICA ANDREIA DA SILVA BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCIANA MEDINA LESSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CP).

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEITADO.
MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. JUSTA CAUSA.
SUBSÍDIOS SUFICIENTES PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DEMONSTRADOS OS INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA.

APURAÇÃO DE FATOS E IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PACIENTES EM LIBERDADE.

AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PREJUDICADO.

PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCIANA MEDINA LESSA, Advogada, em favor de MONICA ANDREIA DA SILVA BRITO e DAIANE KELLE DA SILVA BRITO, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS/BA, Dr. Armando Duarte Mesquita Júnior.

2. Consta na ação penal, que, no dia 09 de julho de 2023, por volta das 11h20, município de Queimadas/BA, as pacientes, em tese agrediram Camila Ângela de Jesus, provocando-lhe lesões corporais. Segundo se apurou, a vítima estava em sua residência, momento em que foi surpreendida pelas acusadas, que invadiram o quintal da residência e, de posse de vassouras, agrediram a Ofendida, causando lesões corporais e ainda quebraram os óculos da vítima. A denúncia foi acompanhada de laudo e imagens dos óculos quebrados, apontando-se, ainda, que a discussão foi motivada por uma disputa relativa ao terreno que divide as casas.

3. Do exame preliminar da denúncia e os documentos que a ancoram, colhem-se subsídios mínimos a evidenciar a presença de justa causa para a ação penal, autorizando o início da marcha processual. Compulsando os autos da ação penal, nota-se que a denúncia foi recebida em 13/03/2024 e a audiência de instrução realizada em 28/06/2025.

4. Impende salientar que o Habeas Corpus não é adequada para o exame percuciente de fatos e provas, exigindo-se prova pré-constituídas das alegações, o que não é a hipóteses dos autos. Tampouco pode ser apurada a versão dos fatos lançada pela defesa ante a possibilidade de produção de provas, matéria que mais se adéqua à instrução criminal, ou mesmo desconstituir as provas e o laudo pericial pela via do Habeas Corpus, como se pretende.

5. Registre-se que, com o julgamento do mérito do Habeas Corpus, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento da liminar.

6.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8038420-49.2025.8.05.0000, impetrado por
FRANCIANA MEDINA LESSA, Advogada, em favor de MONICA ANDREIA DA SILVA BRITO e DAIANE KELLE DA SILVA BRITO, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e D
ENEGAR A ORDEM
e
o
Agravo Interno

prejudicado
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06